Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008687-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARAMORI VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.094.210/0001-02 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (EMBARGADO), ANDRE CARAMORI (EMBARGADO), ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 121.110.738-81 (EMBARGANTE), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 117.200.688-10 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO - CPF: 080.412.748-46 (EMBARGANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008687-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

EMBARGADO: CARAMORI VEICULOS LTDA, SANDRO CARAMORI, ANDRE CARAMORI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão e a contradição arguidas mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008687-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

EMBARGADO: CARAMORI VEICULOS LTDA, SANDRO CARAMORI, ANDRE CARAMORI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação dos embargados.

Os embargantes apontam omissão no aresto em relação ao fato de que “
o não pagamento dos valores relativos à IPTU pleiteados na presente demanda é situação confessada pelos apelantes/embargados e confirmada pela testemunha dos mesmos, o que elidiria qualquer quitação que o locador/apelado/embargante pudesse ter dado a este no termo de rescisão”
.

Alegam também contradição na parte em que considerou o Termo de Rescisão válido para comprovar o adimplemento de parte das obrigações, mas não levou em conta a alegação de desconhecimento da individualização dos imóveis locados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008687-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

EMBARGADO: CARAMORI VEICULOS LTDA, SANDRO CARAMORI, ANDRE CARAMORI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os embargantes apontam omissão no aresto em relação ao fato de que “
o não pagamento dos valores relativos à IPTU pleiteados na presente demanda é situação confessada pelos apelantes/embargados e confirmada pela testemunha dos mesmos, o que elidiria qualquer quitação que o locador/apelado/embargante pudesse ter dado a este no termo de rescisão”
.

Sobre o tema, no aresto ficou consignado o seguinte:

Os apelados ajuizaram a presente Ação sob o argumento de que locaram aos apelantes dois imóveis comerciais contíguos (Salão I e Salão II) localizados na Avenida Miguel Sutil, ns. 5345 e 5357, Bairro Santa Helena, em Cuiabá /MT, e que, passados quase dois anos do término do contrato, constataram débitos de IPTU em ambos, um referente a todo o período locado (2010 a 2014) e o outro a alguns meses de 2015, num total de R$79.884,05.

O feito foi julgado procedente para condenar os apelantes ao pagamento dessa quantia.

Os dois Contratos de Locação (ns.
00274-1
– endereço
n. 5345
, e
00275-4
– endereço
n. 5357
) estabelecem, respectivamente, em suas cláusulas X e XI, o seguinte:

Dos Encargos: Correrão por conta do locatário, durante a locação:

Todos os encargos tributários sobre os imóveis locados, inclusive o IPTU; (Ids n. 65701534 – pág. 3, e 65701535 – pág. 3)

Os apelados demonstraram a existência dos mencionados débitos com a juntada dos Documentos de Arrecadação Municipal (Ids n. 65701536 e 65701537).

Cumpre definir se os apelantes tinham a obrigação de pagar os IPTUs dos dois imóveis, pois afirmam que desconheciam que eles eram desmembrados na Prefeitura e que cada um tinha um IPTU, além de aduzirem que foi celebrado Termo de Rescisão Contratual, pelo qual os apelados deram plena quitação da dívida.

Primeiro é imperioso analisar o Termo de Rescisão e o seu suposto efeito liberatório.

De fato, é incontroverso que as partes o firmaram. No entanto, diz respeito apenas ao Salão localizado na Av. Miguel Sutil,
n. 5357
, Bairro Santa Helena (Id n. 65701790.

Contudo, os apelados arguem que acreditavam que os débitos a ele relacionados estavam quitados. Logo, não agiram com a cautela necessária, pois deixaram de averiguar essa situação e, com isso, assumiram o risco de, em caso negativo, terem que arcar com esse ônus.

Confira-se trecho da Impugnação à Contestação:

Com relação ao termo de rescisão contratual de quitação do imóvel, este se deu apenas em um contrato, ficando em aberto o outro contrato.

Ademais os Requerentes somente deu quitação a um dos contratos por estarem imbuídos na boa-fé, acreditando que todos os impostos estavam pagos
.
(Sem destaque no original).

Por conseguinte, é válido e eficaz o Termo de Rescisão, e, dessa maneira, consideram-se adimplidas todas as obrigações a ele vinculadas, até porque não há ali nenhuma menção a benfeitorias, sendo inócuo discutir se teve origem na compensação de tais melhorias com os débitos existentes.

Vê-se, portanto, que os próprios embargantes reconheceram a validade do Termo de Rescisão, limitando-se a argumentar que ele se destinou apenas a um dos contratos e que eles só deram a referida quitação porque acreditavam que todos os impostos estavam pagos.

Como visto, não há a propalada omissão, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a aplicação do direito e/ou da jurisprudência

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
. MOMENTO OPORTUNO. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não verificada contradição, omissão ou

obscuridade no julgado, mesmo que para efeito de prequestionamento. Não obstante a ré alegue que diligenciou junto ao cartório e que constatou o desentranhamento dos documentos que teria juntado com a contestação e da posterior manifestação, não há nenhum elemento comprobatório neste sentido. O momento próprio para a
juntada
de documentos é com a inicial ou a contestação (art. 434, CPC). Hipótese em que os documentos juntados com as razões dos
embargos
de
declaração
pela demandada devem ser desconsiderados, já que não se enquadra no conceito legal de
documento
novo (art. 435, CPC). Mera discordância com o resultado do julgamento. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(
Embargos
de
Declaração
No 70076533769, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 23/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. SÚMULA 503, STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ARTIGO 200, DO CC. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR NÃO SE TRATAR DE DOCUMENTO NOVO. APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, IMPROVIDA. (...) A jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido a juntada de documentos a qualquer tempo, desde que sejam novos e, em decorrência de fato fortuito e força maior, não puderam ser comprovados no momento processual oportuno. Recurso improvido.
(TJDFT, RAC n. 20120610160206, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJ 17-9-2014).

Alegam também contradição na parte em que considerou o Termo de Rescisão válido para comprovar o adimplemento de parte das obrigações, mas não levou em conta a alegação de desconhecimento da individualização dos imóveis locados.

A existência de suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Contudo, não é essa a hipótese dos autos, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a reconsiderar, esclarecer ou acrescer, visto que o aresto apreciou toda a matéria apresentada e foi coerentemente fundamentado.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020